Tribunal: TJBA
Processo: 8011139-63.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011139-63.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: RONALDO SOUZA BASTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de adoção de medidas administrativas prévias exigidas para o ajuizamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; (ii) saber se está configurada a ausência de interesse de agir diante da não comprovação de providências administrativas prévias ao ajuizamento da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por violação ao princípio da não surpresa deve ser rejeitada, uma vez que o Juízo de origem oportunizou expressamente à parte exequente a manifestação acerca da necessidade de comprovação das medidas administrativas, não havendo decisão fundada em elemento inesperado. 4. Nos termos da tese firmada no Tema 1184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, condicionada à adoção prévia de medidas administrativas mínimas. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a necessidade de demonstração dessas providências como requisito para o prosseguimento das execuções fiscais. 6. No caso concreto, o ente público permaneceu inerte após intimação específica para comprovar tais medidas, evidenciando a ausência de interesse processual. 7. O baixo valor da execução, inferior ao parâmetro legal municipal, embora não constitua fundamento autônomo, corrobora a baixa utilidade da tutela jurisdicional, à luz dos princípios da eficiência e economicidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de medidas administrativas prévias, quando exigidas pelas diretrizes do Tema 1184 do STF e normativas do CNJ, caracteriza falta de interesse de agir em execução fiscal. 2. Não há violação ao princípio da não surpresa quando oportunizada à parte manifestação prévia sobre o fundamento adotado na decisão.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011139-63.2024.8.05.0256, em que figura como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Ronaldo Souza Bastos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator